Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADES DA MENOR COMPROVADAS. INCAPACIDADE DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A revisão da verba alimentar pressupõe alteração fática superveniente (art. 1.699 do CC). Fixado o percentual de 26% do salário-mínimo em 2018, o aumento das despesas da menor, hoje com 12 anos de idade, sobretudo com educação, saúde e transporte, torna inadequada a manutenção do valor então estipulado. 1.2. A fixação em 35% do salário-mínimo revela-se mais adequada às circunstâncias atuais em respeito ao binômio necessidade X possibilidade, levando-se em consideração que o alimentante não produziu prova robusta de incapacidade financeira alegada.
2. Recurso conhecido e não provido.